Tribunal: TJMT
Processo: 1028458-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028458-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EUNICE MUNIZ DE MELO - CPF: 175.723.018-19 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1028458-86.2021.8.11.0003.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONONÓPOLIS.

Recorrent
e
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrida
:
EUNICE MUNIZ DE MELO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (FDE COORD PEDAGOG). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. IRDR No 6 DO TJMT. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação por função de dedicação exclusiva (FDE COORD PEDAGOG), determinar a cessação dos descontos e condenar o ente público à restituição em dobro dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação por função de dedicação exclusiva percebida por servidora da Educação do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR no 6 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixa tese vinculante no sentido de que verbas relativas ao exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva por servidores da Educação possuem natureza transitória e não incorporável, razão pela qual não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

O art. 985, I e II, do CPC determina a aplicação obrigatória da tese firmada no IRDR a todos os processos com idêntica questão de direito, inclusive nos Juizados Especiais.

A gratificação FDE COORD PEDAGOG possui natureza transitória e não se incorpora aos proventos, conforme art. 15, § 2o, da LC Estadual no 266/2006, e art. 76 da LC no 50/1998, que estabelecem aposentadoria calculada por subsídio em parcela única, vedada a agregação de gratificações.

A Constituição Federal (arts. 40, § 3o, e 201, § 11) admite contribuição previdenciária apenas sobre verbas que repercutem nos proventos, reforçando o princípio contributivo e vedando a tributação sem causa.

O STF, no RE 593.068 (Tema 163), fixa entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos.

A alegação de que verbas temporárias compõem a média para aposentadoria não se comprova e contraria a legislação estadual aplicável.

O conceito local de remuneração deve observar os limites constitucionais, não podendo afastar o princípio contributivo nem impor contribuição sobre verba sem reflexos previdenciários.

Entendimentos anteriores da Turma Recursal foram superados pelo IRDR no 6 e pelo Tema 163 do STF, ambos de observância obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incide o entendimento do IRDR no 6 do TJMT segundo o qual verbas transitórias e não incorporáveis, como a gratificação de dedicação exclusiva percebida por servidores da Educação, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

A contribuição previdenciária não pode incidir sobre verbas sem repercussão nos proventos de aposentadoria, conforme o princípio contributivo e com o Tema 163 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 3o, e 201, § 11; CPC, art. 985, I e II; LC Estadual no 266/2006, art. 15, § 2o; LC no 50/1998, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163); TJMT, IRDR no 6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 167622170), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a gratificação por função de dedicação exclusiva (FDE COORD PEDAGOG) e condenando o recorrente a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, bem como a cessar os descontos previdenciários sobre tal verba.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) há diferenças substanciais entre o caso julgado no Tema 163 do STF e o presente caso; b) no Estado de Mato Grosso, os descontos efetuados para servidores sem direito à integralidade efetivamente revertem em benefícios, sendo considerados na média aritmética das remunerações para fins de aposentadoria; c) o Estado-Membro pode adotar conceito de remuneração diferente do previsto na legislação federal; d) a Lei Complementar Estadual no 04/1990 considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias; e) a Turma Recursal já decidiu pela legalidade dos descontos em caso semelhante.

Em contrarrazões (ID 167622173), a recorrida reafirma a natureza transitória e indenizatória da gratificação por dedicação exclusiva, que não se incorpora aos proventos de aposentadoria, invocando o entendimento do STF no Tema 163 e julgados do TJMT que reconhecem a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre tal verba.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação por função de dedicação exclusiva (FDE COORD PEDAGOG) recebida pela recorrida, servidora pública estadual da Educação.

Inicialmente, cabe destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 6, fixou tese no sentido de que
as verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso
,
por ostentarem natureza transitória e não incorporável,
não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurando aos servidores o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos
.

Conforme dispõe o art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, a tese jurídica fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais.

No caso em análise, a recorrida é servidora da Educação do Estado de Mato Grosso e exerce a função de Coordenadora Pedagógica, recebendo a gratificação correspondente (FDE COORD PEDAGOG), que possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 40, § 3o, estabelece que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Por sua vez, o art. 201, § 11, determina que apenas os ganhos habituais do empregado serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 de repercussão geral), fixou a tese de que "
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade
".

Embora o recorrente alegue que no Estado de Mato Grosso as verbas temporárias são consideradas para fins de cálculo da aposentadoria,
não
comprovou tal afirmação de forma convincente.

Ao contrário, a legislação estadual, especificamente o art. 15, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 266/2006, estabelece expressamente que "
os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria
".

Ademais, a própria recorrida demonstrou que, conforme o art. 76 da Lei Complementar no 50/1998, a aposentadoria dos Profissionais da Educação é calculada por meio de subsídio fixado em parcela única,
vedado
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória.

O princípio contributivo, que rege o sistema previdenciário, exige uma correlação entre contribuição e benefício. Permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não geram reflexos nos proventos de aposentadoria violaria esse princípio, além de configurar tributação sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

O argumento do recorrente de que a inclusão das verbas temporárias na base de cálculo da contribuição previdenciária beneficiaria o servidor no cálculo da média aritmética para fins de aposentadoria não se sustenta diante da legislação estadual que expressamente veda a incorporação dessas verbas aos proventos de aposentadoria.

Quanto à alegação de que o Estado pode adotar conceito próprio de remuneração, é importante ressaltar que, embora exista competência concorrente para legislar sobre previdência social, tal competência deve ser exercida conforme os princípios constitucionais, entre eles o princípio contributivo e o da vedação ao confisco.

Nesse contexto,
a gratificação por função de Coordenadora Pedagógica (FDE COORD PEDAGOG) percebida pela recorrida possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria
,
não podendo
, portanto,
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária
.

Por fim, o entendimento isolado da Turma Recursal mencionado pelo recorrente foi superado pela decisão mais recente do TJMT no IRDR no 6, que possui
efeito vinculante
, bem como pelo entendimento consolidado do STF no Tema 163.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a tese fixada no IRDR no 6 do TJMT e com o entendimento do STF no Tema 163, ao reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a gratificação por função de Coordenadora Pedagógica e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025